Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA IMPUGNAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELO DEMANDADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a nulidade do ato de citação da recorrente, bem como a existência de retenção indevida de valores recebidos pela recorrida por meio de dispositivo eletrônico de pagamento fornecido pela ora recorrente.
2. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão judicial. Assim, a imediata exclusão, ou mesmo a redução, do valor da multa, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão, o que não pode ser concebido. 2.1. Por essa razão não está preenchido o pressuposto recursal intrínseco, alusivo ao interesse recursal, relativo à possibilidade de impugnação imediata da multa cominatória, diante da impossibilidade de melhora, da situação ostentada pela recorrente, por meio da impugnação imediata via interposição de recurso.
3. A nulidade dos atos processuais somente poder ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte a quem interessa, como revela a perêmia gálica pas de nullité sans grief.
4. O eventual defeito na prática do ato citatório é considerado suprido em virtude do comparecimento espontâneo da parte, de acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC. 4.1. No presente caso verifica-se que, além do encaminhamento de mensagem por meio de correio eletrônico, houve ciência da decisão ora impugnada pela demandada (recorrente), pois se manifestou nos autos do processo de origem, tendo oferecido sua defesa. Por essa razão não é possível reconhecer a nulidade suscitada.
5. O negócio jurídico em questão foi celebrado entre as partes com suporte no denominado “Programa Emergencial de Crédito” instituído pela Lei no 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% (oito por cento) dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário. 5.1. É importante destacar, a esse respeito, que a recorrida não questionou, no presente caso, a validade da cláusula que implementou a aludida garantia, mas alega que as retenções de crédito têm sido efetuadas em patamar superior ao mencionado limite legalmente fixado. 5.2. No presente caso não é possível identificar com clareza qual teria sido a causa motivadora das eventuais retenções que, de fato, superam o valor das prestações devidas, como decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo em questão. Por essa razão deve ser integralmente mantida a decisão impugnada que determinou a liberação do acesso à conta bancária e aos respectivos créditos retidos.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.